Tribunal: TJSP
Processo: 1522016-97.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCABIMENTO. PORTA DE VIDRO QUE NÃO FOI ROMPIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE POR OSTENTAR OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES POSTERIORES POR FURTO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A FATOS POSTERIORES ÀQUELE ORA ANALISADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCABIMENTO. PORTA DE VIDRO QUE NÃO FOI ROMPIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE POR OSTENTAR OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES POSTERIORES POR FURTO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A FATOS POSTERIORES ÀQUELE ORA ANALISADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS PARA A PRÁTICA DO FURTO. INVIABILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA COMO MOTIVAÇÃO ÍNSITA AOS DELITOS PATRIMONIAIS. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA "AMOTIO". OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALTO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria, contra as quais não há insurgência defensiva ou ministerial, foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático probatório.
2. Recurso ministerial que pleiteia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a valoração negativa da conduta social do apelante Venícius e dos motivos para a prática delitiva, além do afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Correto afastamento da qualificadora pela r. sentença. Porta de vidro da agência bancária que não foi rompida, apenas deslocada, sem que sofresse dano. Termo "romper" que designa a conduta que "estraga ou faz em pedaços alguma coisa" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 22 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022).
4. Inadmissível a consideração de condenação por fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente (STJ. HC 168621/SP).
5. O fato de ter o agente cometido o crime para fazer uso de bebida alcoólica não tem o condão de justificar a valoração negativa dos motivos para a prática do furto, eis que, para todo crime de subtração do patrimônio alheio, há o interesse de se usar o dinheiro ou o objeto subtraído para um fim, sendo que nenhum deles justifica a prática do crime (TJCE. AC 0005850-62.2017.8.06.0045).
6. Apelante tecnicamente primário, cujas circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, e condenado a pena inferior a quatro anos, por delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
7. Recurso defensivo que pleiteia o reconhecimento da forma tentada do crime e o reconhecimento da figura do furto privilegiado.
8. A jurisprudência pátria filiou-se à teoria da "amotio", julgando consumado o delito de furto quando há a inversão da posse e o bem é retirado da esfera de disponibilidade da vítima – independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica, nos termos do Tema Repetitivo 934 do STJ. No presente caso, houve a inversão da posse do bem pertencentes ao estabelecimento-vítima, afigurando-se impossível a desclassificação do crime para a sua modalidade tentada.
9. Alto valor do bem subtraído, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), que impede qualquer discussão a respeito da figura do furto privilegiado (TJSP. AC 1500187-55.2019.8.26.0296).
10. Recursos desprovidos.